Tribunal: TJDFT
Processo: 0035917-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0035917-52.2016.8.07.0001 APELANTE: IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO APELADO: HC INCORPORADORA S/A, MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO PREMIER RESIDENCE DESPACHO Com o julgamento do apelo (id 31328918) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Por isso, não conheço do pedido formulado no id 31673854. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator